Tribunal: TCU
Processo: 045.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Governo do Estado do Amapá contra o Acórdão 5.934/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Estado do Amapá em face do Acórdão 5934/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante, à Procuradoria da República no Amapá, ao Fundo Nacional de Saúde e demais interessados.